Tribunal: TJSP
Processo: 1007496-50.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Apelação e recurso adesivo. Contrato bancário. Ação declaratória de nulidade contratual c.c. reajuste de cláusula contratual abusiva, indenização por danos morais e repetição de indébito. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. Ausência de má-fé da instituição financeira. Aplicação do entendimento firmado na

Ementa:
Apelação e recurso adesivo. Contrato bancário. Ação declaratória de nulidade contratual c.c. reajuste de cláusula contratual abusiva, indenização por danos morais e repetição de indébito. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. Ausência de má-fé da instituição financeira. Aplicação do entendimento firmado na Súmula 159 do STF. Danos morais não configurados. Mero aborrecimento. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. Descabimento. Valor moderadamente arbitrado. Sentença parcialmente alterada. Recurso da ré parcialmente provido, recurso adesivo da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007496-50.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante/apelado
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS,
é
apelada/apelante SANDRA REGINA SANCHES ILHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, deram parcial provimento ao recurso da ré e
negaram provimento ao recurso adesivo da autora. Vencido o 3o desembargador,
que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO, SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 19020
Apelação n.o 1007496-50.2019.8.26.0664
Comarca: Votuporanga
Apelantes e reciprocamente apelados: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos e
Sandra Regina Sanches Ilho (Justiça gratuita)
Juiz (a): Camila Resegue Neto
Apelação e recurso adesivo. Contrato bancário. Ação declaratória de
nulidade contratual c.c. reajuste de cláusula contratual abusiva,
indenização por danos morais e repetição de indébito. Abusividade
dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de
mercado. Repetição do indébito de forma simples. Ausência de má-fé
da instituição financeira. Aplicação do entendimento firmado na
Súmula 159 do STF. Danos morais não configurados. Mero
aborrecimento.
Majoração
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais. Descabimento. Valor moderadamente arbitrado.
Sentença parcialmente alterada. Recurso da ré parcialmente provido,
recurso adesivo da autora desprovido.
Trata-se de recurso de apelação e adesivo interpostos contra a
sentença de fls. 400/405, cujo relatório adoto em complemento, que julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual c.c. reajuste de
cláusula contratual abusiva, indenização por danos morais e repetição de indébito proposta por
Sandra Regina Sanches Ilhos contra Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos, para
reconhecer a abusividade da taxa de juros prevista no contrato no 020220025501 (taxa mensal
de juros de 20,50% e anual de 837,23%), devendo ser substituída pela taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central do Brasil na data da assinatura do contrato e condenar a ré a
restituir à autora eventuais valores pagos a maior, em dobro, corrigidos monetariamente desde
a data do pagamento de cada parcela do financiamento e com juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês a partir da citação, deixando de acolher o pedido de indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
morais pleiteado na inicial. Tendo em vista a sucumbência recíproca, as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da
causa, devendo ser divididos igualmente entre as partes, ressalvado ser a autora beneficiária da
justiça gratuita.
Inconformadas, recorrem as partes.
A ré Crefisa S/A sustenta que inexiste ilegalidade e abusividade nos
juros pactuados no contrato firmado com a autora. Aduz que não há limitação às instituições
financeiras para fixação de juros remuneratórios em 12% ao ano, podendo ser superiores.
Ressalta que a taxa de juros cobrada está de acordo com a taxa média de mercado, inexistindo
qualquer irregularidade e foi fixada após a análise de todos os fatores relacionados ao perfil da
autora. Destaca que o contrato objeto da demanda trata-se de empréstimo pessoal, não havendo
que se falar em aplicação da taxa média de mercado aplicada aos empréstimos consignados,
que possuem taxas inferiores em razão do baixíssimo índice de inadimplência, o que é
totalmente diferente nos empréstimos pessoais, os quais possuem altos índices de
inadimplência. Afirma a impossibilidade da sua condenação na repetição de indébito, muito
menos na forma dobrada. Requer o provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam
julgados improcedentes (fls. 407/420).
A autora recorre adesivamente sustentando, em síntese, que sofreu
dano moral, diante dos fatos suportados na demanda, discorrendo sobre as três funções da
indenização moral: punitiva, reparatória e compensatória. Salienta que os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser fixados nos termos do artigo 85, parágrafo segundo, do
CPC, que traz o percentual mínimo de 10% e máximo de 20%, restando impossível a fixação
em 5% como na sentença recorrida. Pretende que seus honorários sucumbenciais sejam fixados
ao menos em 10%. Requer o provimento do recurso (fls. 425/431).
Recursos tempestivos, o da ré devidamente preparado (fls. 421/422) e
o da autora sem preparo por ser beneficiária da gratuidade processual.
A ré apresentou contrarrazões ao recurso adesivo da autora (fls.
511/523).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Respeitado o entendimento da MM. Juíza originária, a r. sentença
deve ser parcialmente reformada para afastar a condenação da ré à restituição em dobro do
indébito, devendo o ser apenas na forma simples.
Consta da petição inicial que a autora celebrou contrato de
empréstimo com a ré que fez incidir juros de 20,50% ao mês e 837,23% ao ano, sendo muito
superior à taxa média de mercado. Considera ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor
para revisar a estipulação de obrigação desproporcional entre as partes. Aponta que a previsão
é abusiva e ilegal, permitindo a revisão. Requer o provimento do recurso para julgar procedente
o pedido e declarar a nulidade da cláusula abusiva para se adequar os juros aos patamares
legais, condenando-se a ré a devolver os valores cobrados a maior em dobro. Pleiteia
indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. Pugna pela inversão do ônus da prova.
Observa-se que os juros cobrados pela ré encontram-se muito acima
da taxa média de mercado aplicável aos empréstimos realizados por pessoa física (crédito
pessoal não consignado), no período de 06.05.2019 (data da assinatura do contrato), razão pela
qual merecem ser revistos.
Isso porque, segundo informações do site do BACEN (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consult
arValores), a média da taxa dos juros remuneratórios praticados pelo mercado para operações
semelhantes a realizadas entre as partes (crédito pessoal não consignado) para o período
relativo ao contrato (maio de 2019 fls. 22/27), era de % 6,79% ao mês e 119,94% ao ano.

No mesmo período a ré cobrou juros remuneratórios na taxa de
20,50% ao mês e 837,23% ao ano (fls. 22/27).
A disparidade entre o índice de juros cobrado pela ré e a média
cobrada pelas demais instituições financeiras caracteriza o abuso dos juros remuneratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previstos no empréstimo contraído pela autora.
Assim, deve ser admitida a revisão da taxa de juros para o recálculo
da dívida de acordo com a taxa média do mercado prevista para a operação, 6,79% ao mês e
119,94% ao ano para o contrato de fls. 22/27, vez que caracterizada a cobrança abusiva e a
excepcionalidade no caso concreto. Nesse sentido:
”AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS. INAPLICÁVEL LIMITAÇÃO EM 12% AO
ANO. TAXAS DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E EMISSÃO DE
CARNÊ
(TEC).
CARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
DECISÃO
MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, as instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; a
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si
só, não indica cobrança abusiva; são inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do
art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002; é admitida a revisão das taxas de
juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz
de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o,
do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do
julgamento em concreto.
2. [...].
(REsp 1.246.622/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
DJe de 16/11/2011).
3. [...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1078412/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 04/02/2013)”.
Esse é o entendimento adotado por esta Colenda Câmara, em caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
semelhante ao dos autos:
“APELAÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO FINANCIAMENTO
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
1. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR Relação de consumo
Qualidade de destinatário final demonstrada
Incidência das
disposições do Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis também
às instituições bancárias (Súmula do e. STJ, verbete 297).
2. CONTRATO DE MÚTUO
JUROS REMUNERÁTORIOS

ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE Ocorrência Excesso verificado
no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade
do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira

Abusividade verificada no presente feito.
3. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS
Retenção de verbas para
pagamento dos débitos em 30% (trinta por cento) de ganhos líquidos
do requerente Extrato apresentado que indica que tais débitos
vinham ocorrendo acima desse limite Prevalência do princípio
constitucional de respeito à dignidade da pessoa humana.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação no
1017691-48.2016.8.26.0196; Relator Des. SÉRGIO GOMES, j. em
25.07.2017)
A devolução de eventual indébito a ser restituído deve ocorrer na
forma simples, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária
desde o desembolso da quantia paga indevidamente.
A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples e não dobrada,
porquanto inexistente nos autos prova cabal da má-fé por parte da instituição financeira quanto
aos descontos indevidos.
Portanto, plenamente aplicável, ao caso, o disposto na Súmula 159,
do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.531 do Código Civil” (O art. 1.531 do Código de 1916 corresponde
ao art. 940 do atual Código).
O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo nesse sentido:
“Somente a cobrança de valores indevidos por inequívoca má-fé
enseja a repetição em dobro do indébito.” (AgRg no REsp
1127566/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 23/03/2012).
Esta C. Câmara, na esteira do entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça, entende que a penalidade prevista no art. 42, § único, do Código de Defesa do
Consumidor apenas tem lugar quando presente a má-fé do fornecedor de serviços, o que não se
verifica no caso concreto, já que a simples cobrança de juros excessivos não comprova que a ré
agiu de má-fé.
Sobre o tema, já decidiu esta Colenda Câmara:
“APELAÇÃO BANCÁRIO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO, COM PLEITOS CUMULADOS DE REPETIÇÃO
DUPLICADA DE VALORES E CONDENAÇÃO POR DANOS
MORAIS SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA RECURSO
DO AUTOR. 1. Devolução duplicada de valores Descabe aplicação
de tal penalidade, na ausência de má-fé da contraparte Contudo,
sob pena de enriquecimento ilícito da prestadora de serviços
apelada, o valor indevidamente pago pelo autor deve ser repetido (de
forma singela, ou seja, não duplicada), com correção monetária de
cada pagamento e juros de mora legais da citação, por se cuidar de
responsabilidade civil contratual. 2. Danos morais Indenização
fixada em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) Cobranças
indevidas em faturas mensais, a despeito de inúmeros contados do
autor narrando os fatos e buscando solução - Verba que não
comporta
majoração,
porque
guarda
consonância
com
as
características do caso concreto e fins a que se destina. RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVIDO EM PARTE.”
(Apelação 1003524-18.2018.8.26.0564; Relator SERGIO GOMES;
37a Câmara de Direito Privado; j. 10/07/2018).
De outro lado, é certo que a autora suportou alguns dissabores com a
situação narrada nos autos, entretanto, conforme orientação dominante, o simples
aborrecimento não basta para configurar o dano necessário à reparação moral.
A despeito da conduta da ré, inexistiram reflexos contundentes na
vida da autora, sendo possível afirmar a inexistência do evento do danoso, elemento
imprescindível para o aperfeiçoamento do instituto da responsabilidade civil.
O dano moral é causado à parte íntima da pessoa, afetando os seus
valores éticos, morais, de dignidade, de incolumidade do espírito. Para que haja dano moral é
necessário que haja lesão de ordem desses direitos, de forma a causar injusta dor ou sofrimento.
Nessas circunstâncias, o fato sofrido pela autora pode ser classificado como mero dissabor,
insuficiente para caracterizar o dano moral, inclusive na vertente punitiva, como defende a
parte autora. Neste sentido SÉRGIO CAVALIERI FILHO pondera que:
“Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de
fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no
trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não
são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por
banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de
indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (Programa de
Responsabilidade Civil, 3. a Edição, pág. 89, Malheiros Editores).
ANTONIO JEOVÁ SANTOS, seguindo a mesma linha, enfatizou:
“Conquanto existam pessoas cuja suscetibilidade aflore na epiderme,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não se pode considerar que qualquer mal-estar seja apto para afetar
o âmago, causando dor espiritual. Quando alguém diz ter sofrido
prejuízo espiritual, mas este é consequência de uma sensibilidade
exagerada ou de uma suscetibilidade extrema, não existe reparação.
Para que exista dano moral é necessário que a ofensa tenha alguma
grandeza e esteja revestida de certa importância e gravidade” (Dano
Moral Indenizável, Editora Revista dos Tribunais, 4. a edição, página
111). Logo após, prossegue o citado doutrinador: “O mero incômodo,
o desconforto, o enfado decorrentes de alguma circunstância, como
exemplificado aqui, e que o homem médio tem de suportar em razão
mesmo do viver em sociedade, não servem para que sejam
concedidas indenizações” (obra citada, página 113).
O Superior Tribunal de Justiça se pronunciou a respeito:
“... Não há dano moral quando os fatos narrados estão no contexto
de meros dissabores, sem abalo à honra do autor” (Recurso Especial
n. o 664115/AM, 3. a Turma, Relator Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, DJ 28.08.2006, p. 281).
Esta C. Câmara também já decidiu que diante de fatos que causam
meros aborrecimentos é descabida a indenização por dano moral:
“APELAÇÃO
-
BANCÁRIO
-
INDENIZATÓRIA
- DANOS
MATERIAIS E MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA PARCIAL. Argumentos do apelante que não
convencem - Cobrança indevida de tarifas bancárias - Banco que não
comprovou a regularidade das cobranças - Dano material
caracterizado - Dano Moral não configurado - Ausência de mácula
à honra objetiva ou subjetiva da parte autora - Simples
aborrecimento que não enseja reparação. SENTENÇA MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação
no
0077724-73.2012.8.26.0224, Relator SÉRGIO GOMES, j. 10.12.13,
grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De igual modo, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios
em favor dos patronos das partes deve ser mantido.
No caso concreto, os honorários advocatícios foram arbitrados nos
termos do que reza o art. 85, § 2o, do CPC/2015.

“85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo
de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.”.
Observo que a fixação total dos honorários foi de 10% do valor da
causa (valor da causa R$ 21.775,47), havendo a divisão em partes iguais (5%) para cada
patrono em decorrência da sucumbência recíproca, nada havendo de ilegal.
Por conseguinte, considerando-se a natureza da causa, o trabalho
realizado pelo patrono da autora, e o tempo exigido para o desempenho de suas atividades, de
rigor a manutenção do valor arbitrado. Mencionada quantia é consentânea com as
peculiaridades do caso e com o disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil/2015.
Destarte, o recurso de apelação da ré deve ser parcialmente provido
para que a restituição do indébito seja realizada de forma simples a ser apurado em futura
liquidação de sentença. De outra feita, o recurso adesivo da autora deve ser desprovido. No
mais, mantenho a r. sentença apelada por todos os seus fundamentos e pelos ora acrescentados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inclusive com relação à sucumbência.
Incabível a majoração de honorários sucumbenciais recursais, nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista que ambas as partes
recorreram.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Diante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso
de apelação da ré e nego provimento ao recurso adesivo da autora.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 1007496-50.2019.8.26.0664
Comarca: Votuporanga
Apelantes e reciprocamente apelados: Crefisa S/A. Crédito, Financiamento e
Investimentos e Sandra Regina Sanches Ilho (Justiça gratuita)
Juiz (a) de 1o grau: Camila Resegue Neto
DECLARAÇÃO DE VOTO No 14099
Respeitado o entendimento da e. des. Relator, divirjo
parcialmente, apenas em relação à revisão da taxa de juros remuneratórios, pois que lhe
acompanho em relação às demais teses.
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ "O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras.", de modo que os princípios de
proteção ao consumidor devem ser aplicados na relação individual, inclusive para
revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC, autorizando
ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a denominada
“relativização do pacta sunt servanda”.
A incidência do CDC não importa no acolhimento automático
de revisão contratual, pois exigível exame do contrato também diante da legislação
bancária e a comum.
No caso, não há demonstração de abusividade das taxas de juros
remuneratórios, lembrado que o sistema financeiro nacional opera a taxas livres, sem
qualquer tabelamento ou vinculação, constituindo as várias taxas de mercado meras
amostras de outros integrantes do segmento.
Não há ilegalidade, abusividade, ou onerosidade excessiva.
O limite da taxa de juros a 12% a.a., prevista no art. 1o do
Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura), não é aplicável aos contratos bancários, pois as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instituições financeiras devem obediência à regulação do CMN e BACEN, uma vez que
a regência ainda é ditada pela Lei no 4.595/1964, conhecida como Lei de Reforma
Bancária, de constitucionalidade reconhecida na ADIn 4-7/DF por recepcionada na
CF/1988 como lei complementar na ausência de edição de nova lei para o Sistema
Financeiro Nacional, conforme previsão na CF/1988, art. 192, tanto que dessa lacuna
legislativa sempre se entendeu inaplicável esse mesmo percentual que previa o § 3o da
referida norma, depois revogado na EC 40, de 29/05/2003, consoante o entendimento do
C. STF na Súmula 648 e na Súmula Vinculante 7, do que remanesceu plenamente
vigente o que anteriormente já assentara na Súmula 596, in verbis: “As disposições do
decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema
Financeiro Nacional”, e o assentado pelo C. STJ na Súmula 382: “A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Na composição da taxa de juros está embutido o spread
bancário.
O spread é um termo do mercado financeiro que faz referência à
diferença dos juros cobrados nos empréstimos bancários e o custo do dinheiro para o
banco.
A jurisprudência, de há muito, é no sentido de que as
instituições financeiras não estão limitadas pelo artigo 4o, “b” da Lei 1.521/51, no que
se refere a um spread máximo de 20%, uma vez que devem obediência ao CMN, por
força da Lei no 4.595/64, artigo 4o, X, não estando sujeitas à Lei de Usura (DL
22.626/33), do que o C. STF editou a Súmula 596 em detrimento da Súmula 121.
Cabe a cada instituição financeira, dentro do autorizado pelo
CMN e das normas regulamentares expedidas pelo BACEN, definir o custo do dinheiro
estabelecendo qual o percentual a ser utilizado a título de spread, em seus negócios.
O entendimento está patenteado no REsp no 1.013.424-SP, Rel.
Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, j. 16/10/2012, DJe 07/11/2012, cujo item da Ementa
segue transcrito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“4. No que toca às instituições financeiras, o artigo 4o, IX, da
Lei 4.595/64 dispõe que compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes
estabelecidas pelo Presidente da República, limitar, sempre que necessário, as taxas de
juros dos contratos bancários. Assim, o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51 não limita o lucro
das instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de captação dos
recursos”.
Explica citando trecho da sentença:
“Também em razão de a Lei no 4.595/64 disciplinar a matéria de
limites de juros às instituições financeiras, não se aplica o art. 4o, alínea "b", da Lei no
1.521/51. Ademais, a vantagem excessiva em percentual de 20% sobre o preço de bem
se refere a bens de primeira necessidade, como se observa da leitura do Decreto no
48.456, de 30 de junho de 1960, que assim disciplina:
[...]
Claro está que a hermenêutica do artigo em questão, por
interpretação sistemática, está longe de se aplicar aos empréstimos bancários, por não
se tratar de mercadorias de primeira necessidade, a que se limita o âmbito de proteção
da norma discutida.
Destarte, neste particular, ainda que verificado pela perícia que
o custo médio de captação no mercado internacional é de 5,76%, e que os juros
praticados pelo banco são de 25%, não há que se falar em usura real ou pecuniária,
como defendido pelos embargantes.
Claro está que a dívida objeto de execução está de acordo com
os critérios contratuais celebrados entre as partes, sendo, portanto, apta a configurar
mora, permitindo a incidência de todos os encargos próprios deste estado. (fls.
327-330)”.
E complementa, citando doutrina:
“Assim, não procede a tese de que o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51
limita o lucro das instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de
captação dos recursos.
É o que também leciona abalizada doutrina acerca do
dispositivo penal tido por violado:
A Súmula 596, STF exclui à tal limitação de juros as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instituições financeiras, regidas por lei de natureza complementar própria, Lei no
4.595/1964, havendo somente competência do Conselho Monetário Nacional para
limitar as taxas de operações de crédito. Este autorizou instituições financeiras a
operarem dentro de taxas de juros de mercado, instituindo, no caso, a regulação do
limite das taxas e juros pela livre concorrência, sem fixação legal (SILVA, José
Geraldo da; BONINI, Paulo Rogério; LAVORENTI, Wilson. Leis Penais Especiais
Anotadas. 11 ed. Campinas: Millennium, 2010, p. 77)”.
No REsp no 973.827-RS (Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. Des. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI; j. 08/08/2012) em que
julgado contrato de alienação fiduciária de veículo, restou assentado para os fins do
CPC, artigo 543-C que: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
A par dos entendimentos acima reproduzidos, a taxa média de
mercado é de ser aferida também com consideração da faixa em que situada
determinada instituição bancária, haja vista que o custo do dinheiro para instituição de
determinado segmento não é o mesmo para o de outro, o que se dá, por exemplo,
generalizando, na confrontação de bancos públicos com privados, efeito que igualmente
ocorre nas demais faixas de varejo dentre os bancos privados, regendo a relação risco
maior juro maior; risco menor juro menor.
Taxas médias divulgadas pelo BACEN são meros referenciais
de mercado, e apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e inferior à da média, não
impondo obrigatoriedade de adotá-las os integrantes do SFN, e nem aos mutuários em
aceitar essa ou aquela taxa quando de oferta de outras inferiores.
E a taxa exponencial não é parâmetro para aferição de
onerosidade, pois jamais o mutuário irá pagar o valor resultante. A aferição deve ser
considerada na confrontação da taxa mensal do contrato com a taxa média do BACEN,
está determinada ainda pelas instituições do mesmo segmento, pena de serem tratados
iguais quem são desiguais, sabido e notório que bancos oficiais e de baixo risco cobram
taxas menores daqueles que operam no alto risco. E depois de definida a taxa média
pelo segmento é necessário definir critério objetivo de qual percentual acima dela (uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vez, mais, menos, etc.) pode passar a ser considerado oneroso, pois ela é a normal. Se
assim não for estará o judiciário "tabelando" taxa de juros que nem o BACEN o faz, e
muito menos admitido numa economia de mercado.
De tal modo, ausentes elementos para conclusão de que a taxa
de juros mensal comporte enquadramento em abusividade diante da média apurada de
integrantes do segmento de crédito eleito na contratação, segue a sentença reformada,
desconstituído o acolhimento da pretensão revisional.
Consequentemente, não há conduta passível de caracterizar
evento danoso de natureza moral a ensejar a indenização prevista na CF, art. 5o, X.
Nessa quadra, o recurso do banco é provido, e o recurso da parte
ativa não conhecido por perda de objeto, seguindo substituída a sentença e julgada
improcedente a ação, arcando ela com os ônus do decaimento.
Por fim, e por apresentadas contrarrazões pelo banco, nos
termos do CPC, art. 85, § 11, majoro para 15% os honorários advocatícios agora
devidos integralmente pela parte ativa, observando-se a gratuidade de justiça e o NCPC,
art. 98, § 3o.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
do banco, e não conheço do recurso da parte ativa; e, majoro os honorários advocatícios
(NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do
NCPC, art. 98, §3o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
10ADB28F
12
17
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
EA48CFF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007496-50.2019.8.26.0664 e o código de confirmação da tabela acima.